Tribunal: TJMT
Processo: 1022342-98.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1022342-98.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MIKAEL ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 090.866.461-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RONALDO JOSE SILVA FAUSTINO - CPF: 076.446.841-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SILVIO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 715.283.181-53 (ASSISTENTE), PAULO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA - CPF: 026.744.871-60 (ASSISTENTE), PAULO RICARDO DE ARAUJO DIAS - CPF: 025.151.101-42 (ASSISTENTE), KELVIN SILVA MORAES - CPF: 061.648.371-62 (VÍTIMA), KAIO WOTTAN MORAES DE SOUZA - CPF: 035.112.641-46 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR [PRIMEIRO APELANTE] E ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [SEGUNDO APELANTE] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA ADULTERAÇÃO E DA POSSE DE ARMA DE FOGO,
AUMENTO DA PENA-BASE DO ROUBO INIDÔNEA; DIAS-MULTA DO ROUBO DESPROPORCIONAL - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE PELA
ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DO SEGUNDO APELANTE PELA
POSSE DE ARMA DE FOGO E REDUÇÃO DA PENA-BASE E DOS DIAS-MULTA DE ROUBO [DOIS APELANTES] - RETIRADA DAS PLACAS DO VEÍCULO ROUBADO - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES E DA VÍTIMA - NEGATIVA DO APELANTE ISOLADA - PERMANÊNCIA NA POSSE DO VEÍCULO, DESDE O ROUBO ATÉ O MOMENTO DE SUA APREENSÃO - JULGADO DO TJMT - CRIME CONFIGURADO - ARESTO DO TJMG E TJMT -
CONDENAÇÃO
DO PRIMEIRO APELANTE
MANTIDA -
POSSE
DE ARMA DE FOGO
- REVÓLVER ENCONTRADO NA CINTURA DO APELANTE, UM DIA DEPOIS DO ROUBO - DECLARAÇÕES
UNÍSSONAS DOS POLICIAIS MILITARES
IDÔNEOS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO CRIMINAL” - TJMT,
ENUNCIADO
CRIMINAL 8 -
ROUBO
QUALIFICADO E POSSE ILEGAL DE
ARMA
PRATICADOS EM CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS - PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO
INAPLICÁVEL - ACÓRDÃO DO TJMT - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DO SEGUNDO APELANTE PRESERVADA -
PREMEDITAÇÃO
- FUNDAMENTO IDÔNEO PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM DECORRÊNCIA DA MAIOR
CULPABILIDADE
DA AÇÃO DELITUOSA -

ENUNCIADO CRIMINAL 49 DO TJMT - ARESTO DO TJMT

- ELEVAÇÃO DA PENA-BASE CONSERVADA - DIAS-MULTA PELO ROUBO - DESPROPORCIONALIDADE - READEQUAÇÃO DA
PENA PECUNIÁRIA DO ROUBO
- JULGADO DO TJMT - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA PECUNIÁRIA DOS APELANTES, PELO ROUBO, A 16 (DEZESSEIS-DIAS) MULTA.

“Comprovado no conjunto probatório a materialidade e
autoria
do delito previsto no art. 311 do CP, diante das circunstâncias factuais, aliada a apreensão do
veículo
adulterado em poder do réu, inviável o pleito absolutório, mormente se a versão apresentada pelo acusado não é capaz de fragilizar os depoimentos dos
policiais
que efetuaram a prisão em flagrante.”

(TJMT, N.U 0002011-43.2019.8.11.0005)

A adulteração de sinal identificador
“se configura quando a conduta do agente é o de dificultar tal identificação, podendo ele adulterar, falsificar, mudar, remarcar, ou retirar”
sinal identificador, componente ou equipamento de veículo (TJMG, AP N.U 1.0624.17.001775-7/001), a denotar tipicidade da conduta imputada ao apelante (TJMT, N.U 0000111-57.2016.8.11.0093)

“Os depoimentos de
policiais
, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT,
Enunciado
Criminal 8).

“Não se aplica o princípio da
consunção
se o crime de
roubo
qualificado e o de posse ilegal de
arma
são praticados em contextos fáticos distintos.”
(TJMT, N.U 0003658-42.2020.8.11.0004).

“A
premeditação
constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior
culpabilidade
da ação delituosa”
(TJMT, Enunciado Criminal 49).

Se identificada
“a desproporcionalidade da pena de
multa
estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta”
(TJMT, N.U 1003903-25.2020.8.11.0040).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1022342-98.2020.8.11.0003 -

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

MIKAEL ALVES DE OLIVEIRA

RONALDO JOSE SILVA FAUSTINO

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por RONALDO JOSE SILVA FAUSTINO e MIKAEL ALVES DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe
1022342-98.2020.8.11.0003
), que condenou
o primeiro
por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e adulteração de sinal de veículo automotor, em concurso material, a 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, e art. 311, ambos do CP – e
o segundo
por roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte dias multa, em regime inicial fechado e 1 (um) ano de detenção, em regime aberto – art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do CP c/c art. 12 da Lei no 10.826/2003 – (fls. 338/358).

Os apelantes sustentam que: 1)
não há provas de autoria da adulteração de sinal de veículo automotor de
RONALDO JOSE SILVA FAUSTINO
; 2)
a conduta de retirar a placa do veículo seria atípica
;
3)
“
não restou comprovado que MIKAEL ALVES DE OLIVEIRA possuía a arma de fogo antes da prática do crime de roubo”
, a justificar a aplicação do princípio da consunção; 4) o aumento da pena-base, fundado na premeditação do roubo, seria inidônea; 5) os dias-multa, pelo roubo, foram fixados de forma desproporcional à pena corporal.

Requerem o provimento para absolver RONALDO JOSE SILVA FAUSTINO de
adulteração de sinal de veículo automotor e
MIKAEL ALVES DE OLIVEIRA de posse de arma de fogo e redução da pena-base e dos dias-multa de roubo (fls. 437/452).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS opina pelo desprovimento (fls. 456/463).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Roubo majorado, Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e Adulteração de sinal identificador de veículo automotor – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor [RONALDO JOSÉ SILVA FAUSTINO] – inadmissibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – retirada da placa de veículo automotor que configura a conduta típica do art. 311 do CP – 2. Pleiteada aplicação do princípio da consunção entre os crimes de roubo e posse ilegal de arma de fogo [MIKAEL ALVES DE OLIVEIRA] – improcedência – delitos praticados com desígnios autônomos – 3. Requerida redução das censuras basilares de ambos os recorrentes, para o mínimo legal – inviabilidade – circunstâncias judiciais em parte desfavoráveis – exasperação fundamentada – 4. Pedido de redução das penas pecuniárias dos réus – improcedência – número de dias-multa fixado de maneira razoável e proporcional – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”

(Élio Américo, procurador de Justiça - fls. 471/485)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“1o FATO – ROUBO MAJORADO

[...] no dia 12 de outubro de 2020, por volta das 20h50min, em via pública, notadamente na Avenida Vitória, Bairro Jardim Tropical, os denunciados MIKAEL ALVES DE OLIVEIRA e RONALDO JOSÉ SILVA FAUSTINO, agindo em concurso de pessoas, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) veículo Sandero, cor branca, placa ONB-3137, R$700,00 (setecentos reais) em espécie e 01 (um) aparelho da marca xiaomi, pertencente à vítima Kelvin Silva Moraes.

2o FATO – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES

[...]
no dia 13 de outubro de 2020, por volta das 11h04min, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado MIKAEL ALVES DE OLIVEIRA possuía, no interior de sua residência, uma arma de fogo de uso permitido, consistente um revólver, calibre .32, numeração de série 87382, além de 06 (seis) munições do mesmo calibre, consoante laudo pericial anexo, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar. [...]

Pelo exposto, DENUNCIO: a) RONALDO José Silva Faustino como incurso nas disposições do artigo 157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal; e b) MIKAEL Alves de Oliveira como incurso nas disposições do artigo 157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal e artigo 12 da Lei n.o 10.826/2003, em concurso material de crimes.”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça - fls. 265/268)

O órgão ministerial aditou a denúncia, oralmente, para inclusão do delito de adulteração de sinal de veículo automotor – art. 311 do CP –, praticado, em tese, por RONALDO JOSÉ SILVA FAUSTINO (fls. 311 - ID 44363321).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal de RONALDO JOSE SILVA FAUSTINO por a
dulteração de sinal de veículo automotor e de MIKAEL ALVES DE OLIVEIRA pela posse irregular e arma de fogo, bem como dosou as penas dos apelantes, pelo roubo majorado, nos
seguintes termos:

“[...] no caso em julgamento, observo que a materialidade dos crimes de roubo majorado, posse ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo que estão em apuração nesta ação, é confirmada pelo boletim de ocorrência de págs. 03/08 - Evento no 29, termo de exibição e apreensão de pág. 11 - Evento no 29, termos de entrega de págs. 19/20 - Evento no 29, auto de avaliação indireta de pág. 06 - Evento no 30, laudo pericial constante no evento no 39, bem como, pela prova testemunhal acostada aos autos.

Por seu turno, a autoria também restou devidamente demonstrada pelo conjunto probatório dos autos, que é suficiente para sustentar a condenação de ambos os réus, tendo ficado demonstrado que eles agiram em unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante grave ameaça, exercida com a utilização de arma de fogo, para roubar os bens da vítima Kelvin Silva Moraes, além é claro, do réu Mikael ter mantido em sua posse, arma de fogo de uso permitido e, o réu Ronaldo, ter adulterado o sinal identificador do veículo automotor subtraído da vítima, qual seja, veículo Sandero, cor branca, placa ONB-3137, suprimindo as placas do citado veículo, de modo a impedir a sua identificação.

Importante registrar que, os crimes e sua autoria foram devidamente demonstrados nos autos, especialmente pelos depoimentos prestados pela vítima e pelo policial militar em Juízo, que são harmônicos e aptos para essa conclusão, além é claro, da própria confissão parcial dos réus prestada em Juízo, como se pode extrair dos seguintes depoimentos prestados.

O réu Mikael Alves de Oliveira ao prestar o seu depoimento em Juízo, confessou a prática do crime de roubo negando a posse da arma de fogo [...]

Já o réu Ronaldo José Silva Faustino ao prestar o seu depoimento em Juízo, de igual modo, confessou a prática do crime de roubo e negou a adulteração do sinal identificador do veículo subtraído da vítima [...]

Corroborando com a confissão parcial apresentada pelos réus, temos o depoimento da vítima Kelvin Silva Moraes, que ao ser ouvido em Juízo [...]

Por fim, temos ainda o depoimento da testemunha Sílvio dos Santos Souza, policial militar, que ao ser ouvido em Juízo, declarou [...]

Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, em meu pensar, restou soberanamente comprovada a conduta delituosa de ambos os réus, na prática dos crimes descritos na denúncia e no aditamento à exordial, tendo em vista o teor dos depoimentos colhidos durante a instrução processual, onde a vítima Kelvin descreveu com precisão de detalhes como ocorreu o crime de roubo e foi unânime em afirmar que reconheceu ambos os réus em sede inquisitorial e em Juízo, como sendo os autores do roubo ora em apuração, além do mais, o policial militar Sílvio foi enfático em afirmar que, o réu Ronaldo foi preso na posse do aparelho celular e do veículo subtraídos da vítima, cujo automóvel estava sem as placas de identificação, sendo que o citado réu ainda delatou a participação do réu Mikael, com o qual, por sua vez, foi apreendida a arma de fogo utilizada na prática delitiva, declarações estas corroborada pela própria confissão dos acusados, que ao serem interrogados em Juízo, admitiram a prática do crime de roubo ora em apuração, portanto, todas as provas apontam para a procedência integral da presente ação penal.

Destaco ainda que, em que pese a negativa de autoria apresentada pelo réu Mikael, de que não praticou o delito de posse ilegal de arma de fogo, a meu ver, não merece acolhimento, pois padece de credibilidade, tendo em vista que essa versão ficou restrita somente à sua palavra, não havendo nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiar o alegado, além do mais, a suposta mulher que estava na posse da arma de fogo apreendida, sequer foi identificada ou arrolada como testemunha, ao contrário disso, o policial militar Sílvio foi enfático em afirmar que a citada arma de fogo foi apreendida em posse do acusado Mikael e não somente no interior da residência.

Sobre o mencionado delito de posse ilegal de arma de fogo, imputado ao réu Mikael, de igual modo, entendo que não merece acolhimento o pleito defensivo, fundado na aplicação do princípio da consunção, tendo em mira que, sob minha ótica, a posse ilegal da arma de fogo utilizada na prática do roubo, não ocorreu no mesmo contexto fático e temporal do crime patrimonial, pois ela foi apreendida no dia seguinte à prática do roubo, o qual já tinha se exaurido e, em local totalmente diverso, ou seja, não foi um mero desdobramento do crime de roubo, além do mais, caso ela tivesse sido apreendida logo após o roubo, ai sim, poderíamos aventar a possibilidade da consunção entre os mencionados crimes, o que reafirmo que, não é o caso dos autos. [...]

De igual modo, não merece acolhimento o pleito defensivo, em relação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo, fundado na negativa de autoria e/ou atipicidade da conduta, pois a versão apresentada pelo réu Ronaldo, de que não retirou as placas do veículo subtraído da vítima Kelvin, a meu ver, padece de credibilidade, tendo em mira que, o próprio réu Ronaldo afirmou que subtraiu o veículo ainda com as placas de identificação e, após supostamente deixÁ-lo por algumas horas na frente à sua residência, encontrou o veículo já sem placa, o que sob minha ótica, é pouco crível de ter ocorrido, posto que, por qual razão alguém iria subtrair logo as placas de um veículo, ao invés de subtrair o próprio automóvel, a não ser, o próprio réu, que pretendia vender o veículo nas redes sociais, haja vista que já tinha inclusive anunciado o citado veículo sem as placas de identificação, de modo a impedir a sua identificação, porém, não esperava que a vítima reconhecesse o veículo, pelo adesivo que ele tinha na parte traseira.

Além do mais, não há que se falar em atipicidade da conduta, em razão do ato praticado pelo réu, “retirar as placas”, não se enquadrar estritamente nos verbos do tipo penal, pois é certo que ele suprimiu sinal identificador do veículo subtraído da vítima, extraviando as placas de identificação, as quais sequer foram localizadas, visando assim, impedir a identificação do veículo, o qual inclusive já estava exposto à venda na rede social Facebook, conforme se extrai do depoimento da vítima, sendo assim, entendo que restou induvidosa a autoria e a materialidade do citado delito, devendo o acusado Ronaldo receber a sanção correspondente por sua conduta delituosa. [...]

Sendo assim, ficou suficientemente demonstrado que o crime de roubo foi perpetrado pelos acusados, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante grave ameaça, exercida com a utilização de arma de fogo, além é claro, do réu Mikael ter mantido em sua posse, a citada arma de fogo, em momento posterior ao roubo e, o réu Ronaldo, ainda ter adulterado o sinal identificador do veículo automotor subtraído da vítima, qual seja, veículo Sandero, cor branca, placa ONB-3137, suprimindo as placas do citado veículo, de modo a impedir a sua identificação, logo, ao caso deve ser aplicada a reprimenda compatível com as suas condutas. [...]

Passo doravante a dosar-lhes as reprimendas.

[...]

1) Crime de Roubo Majorado. [...]

[...]
Culpabilidade
– Entendo que se desgarrou da normalidade e deve ser valorada de forma negativa em desfavor do réu, pois restou demonstrado que ele premeditou a prática delitiva, tendo em mira que saiu na intenção de subtrair um veículo, posto que já possuía informação privilegiada, acerca da existência de diversos veículos na região onde a vítima residia e, após a subtração, visava realizar a venda do automóvel nas redes sociais, aliado ao fato de que, o réu tinha recentemente saído da prisão, em razão da prática de outro roubo, juntamente com o corréu Ronaldo, o qual ele admitiu a prática delitiva e foi condenado de forma provisória, conforme se denota dos autos no 1699-50.2020.811.0064. [...]

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira a sua culpabilidade e as circunstâncias do crime, as quais atribuo o quantum de 06 (seis) meses para cada circunstância negativa, portanto, fixo a pena base do delito em 05 (cinco) anos de reclusão.

No caso existem as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, razão pela qual, utilizando-me do mesmo quantum alhures descrito, reduzo a pena em 01 (um) ano.

De outro giro, inexistem circunstâncias agravantes e nem causas de diminuição de pena.

Ademais, verifica-se que o crime foi praticado mediante a utilização de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Desse modo, aumento em 2/3 a pena aplicada, ficando ela em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, que fica sendo a pena final. [...]

Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP). [...]”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito - fls. 338/358).

Pois bem.

Da adulteração de sinal de veículo automotor - apelante RONALDO JOSE SILVA FAUSTINO:

A materialidade delitiva da adulteração de sinal de veículo automotor está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 33) e Termo de Entrega (fls. 36), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Quanto à autoria, o apelante confessou ter RONALDO JOSE SILVA FAUSTINO subtraído o veículo Fiat Sandero, cor branca, placas OBN 3137, conduzindo-o até sua residência, fotografado e anunciado à venda na sua rede social
facebook
(Relatório de Mídias de fls. 322/324 - ID 81255013).

No momento da apreensão, o veículo encontrava-se sem as placas de identificação, consoante depoimentos prestados em Juízo, tanto pela vítima Kelvin Silva Moraes quanto pelo policial militar Silvio dos Santos Souza (Relatório de Mídias de fls. 322/324 - ID 81255013).

A negativa do apelante, sobre a retirada das placas, mostra-se isolada, sobretudo ao se considerar que afirmou ter permanecido na posse do veículo, desde o roubo até o momento de sua apreensão, pela Polícia Militar.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Comprovado no conjunto probatório a materialidade e
autoria
do delito previsto no art. 311 do CP, diante das circunstâncias factuais, aliada a apreensão do
veículo
adulterado em poder do réu, inviável o pleito absolutório, mormente se a versão apresentada pelo acusado não é capaz de fragilizar os depoimentos dos
policiais
que efetuaram a prisão em flagrante.”

(N.U 0002011-43.2019.8.11.0005 - Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva - Terceira Câmara Criminal - 21.5.2020)

Noutro giro, a
adulteração de sinal identificador
“se configura quando a conduta do agente é o de dificultar tal identificação, podendo ele adulterar, falsificar, mudar, remarcar, ou retirar”
sinal identificador, componente ou equipamento de veículo (TJMG, AP N.U 1.0624.17.001775-7/001 - Relator: Des. Doorgal Borges de Andrada - 23.10.2019) a denotar tipicidade da conduta imputada ao apelante.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Afigura-se típica a conduta quando o agente, por meios diversos - modificação, substituição, supressão, acréscimo etc. -, pratica os verbos do tipo penal, violando a intangibilidade de
sinal
a que a lei atribui valor jurídico” (STJ, HC no 344.116/RS).”
(N.U 0000111-57.2016.8.11.0093 - Primeira Câmara Criminal - 4.9.2017)

Nesse quadro, a condenação
do apelante RONALDO JOSE SILVA FAUSTINO
pela adulteração de sinal identificador de veículo deve ser mantida.

Da posse
irregular de arma de fogo de uso permitido
- apelante MIKAEL ALVES DE OLIVEIRA:

A materialidade delitiva da posse
irregular de arma de fogo de uso permitido
está consubstanciada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 33) e Laudo de Exame em Arma de Fogo e Munições (fls. 270/273), as quais não sofreram qualquer impugnação.

Os policiais militares Silvio dos Santos Souza [na Delegacia de Polícia e em Juízo - fls. 15/18 e Relatório de Mídias de fls. 322/324] e
Paulo Henrique Fernandes da Silva [na fase policial - fls. 17/18] foram uníssonos em relatar que a arma de fogo [revólver calibre 32] fora localizada na cintura do apelante
MIKAEL ALVES DE OLIVEIRA,
no dia seguinte ao roubo.

Com efeito,
“os depoimentos de
policiais
, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT,
Enunciado
Criminal 8).

Por sua vez,
“não se aplica o princípio da
consunção
se o crime de
roubo
qualificado e o de posse ilegal de
arma
são praticados em contextos fáticos distintos.”
(N.U 0003658-42.2020.8.11.0004 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 3.6.2021).

Igualmente, a escusa do apelante
MIKAEL ALVES DE OLIVEIRA, de que a arma de fogo estaria “com a esposa” do corréu RONALDO JOSE SILVA FAUSTINO não se mostra verossímil, mormente porque
“a suposta mulher sequer foi identificada ou arrolada como testemunha”
, como bem consignado pelo juiz da causa (João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito - fls. 338/358).

Consequentemente, impõe-se preservar a responsabilização penal do apelante MIKAEL ALVES DE OLIVEIRA pela posse
irregular de arma de fogo de uso permitido
.

Em relação ao aumento pena do roubo, na primeira fase [matéria deduzida pelos dois apelantes],
“a
premeditação
constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior
culpabilidade
da ação delituosa”
(TJMT, Enunciado Criminal 49).

A propósito, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“Ao contrário do dolo de ímpeto, a
premeditação
, evidenciada pelo planejamento antecipado da ação criminosa, denota um grau de reprovabilidade mais acentuado da
culpabilidade
do agente, justificando, portanto, a exasperação da pena-base.”
(TJMT, N.U 0001497-85.2018.8.11.0018 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 4.5.2021).

Logo, a elevação da pena-base deve ser conservada.

No tocante aos dias-multa, pelo roubo, o Juízo singular aumentou a pena corporal em 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo [6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão] e fixou a pena pecuniária em 20 (vinte) dias-multas, quando deveria ser 16 (dezesseis) dias-multa.

Isso porque
“a fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada”
(STJ, AgRg no REsp no 1361945/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.2.2017).

Se identificada
“a desproporcionalidade da pena de
multa
estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta”
(TJMT, N.U 1003903-25.2020.8.11.0040 -- Relator: Des. Orlando de Aleida Perri - Primeira Câmara Criminal - 2.6.2021).

Por efeito, readéqua-se a pena pecuniária do roubo, de ambos os apelantes, para
16 (dezesseis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Assim sendo, totalizam-se as penas do apelante
MIKAEL ALVES DE OLIVEIRA, pelo roubo majorado, em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘b’ e § 3o), e pela posse irregular de arma de fogo de uso restrito em 1 (um) ano de detenção, em regime aberto.

Sopesado o concurso material entre o roubo e a adulteração de sinal de veículo automotor, somam-se as penas do apelante
RONALDO JOSE SILVA FAUSTINO
para torná-las definitivas em
9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena pecuniária dos apelantes, pelo roubo, a 16 (dezesseis-dias) multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021